Tribunal: TJMT
Processo: 0002076-98.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002076-98.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CONRADO BACH - CPF: 136.727.979-87 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERACAO, INDUSTRIA E SERVICO - SUIMIS- SEMA/MT (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HIDRICOS - SURH (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CONRADO BACH - CPF: 136.727.979-87 (RECORRIDO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENDE DE APRECIAÇÃO – PRAZO PREVISTO NA PORTARIA Nº 389/2015 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2021 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE / EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. Inteligência do Art. 2º da Portaria nº 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo. Art. 25 da
Instrução Normativa nº 9/2021, da SEMA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como o a ilegitimidade do ato combatido, a sentença de concessão parcial da ordem, com a determinação de observância ao prazo previsto na normativa, deve ser ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
0002076- 98.2019.8.11.0082,
impetrado por
CONRADO BACH
, contra ato perpetrado pelo Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviço e do Superintendente de Recursos Hídricos, que concedeu parcialmente a ordem mandamental, para determinar a observância do prazo estabelecido na Portaria nº 389/2015/SEMA, referente ao Processo Administrativo nº 2.825/2019.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação parcial da sentença sob reexame, em razão da necessidade de observância da Resolução Cehidro nº 27/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Conrado Bach, impetrou Ação Mandamental em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇO e do SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS, visando a determinação às autoridades indigitadas como coatoras, que observem o prazo previsto na Portaria nº 389/2015/SEMA, para fins de análise dos Processos Administrativos nº 118.591/2011 (licença de operação - piscicultura) e 2.825/2019 (pedido de outorga de uso de água – captação superficial).

Narra na exordial que, protocolado o requerimento em 03/01/2019, até a data da impetração da ação mandamental, em 18/07/2019, o processo administrativo encontrava-se pendente de análise.

Após a apresentação de informações e concedida a liminar, sobreveio a sentença sob reexame, que concedeu parcialmente a ordem mandamental.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de observância ao prazo previsto na lei, com relação ao Processo nº 118.591/2011, uma vez que, a análise deste, dependia da conclusão do Processo nº 2.825/2019, conforme esclarecido pelo próprio Impetrante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

Vejamos o disposto na Portaria nº 389/2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente:

“
Art. 1º
Definir os prazos de análise dos processos administrativos que envolvam o requerimento da Licenças Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença de Operação Provisória-LOP, Licença Ambiental Única-LAU e Licença Florestal-LF, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA.

Art. 2º.
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1
º
A contagem do prazo previsto no
caput
deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2
º
Os prazos estipulados no
caput
poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Instrução Normativa nº 9/2021, da SEMA:

“Art. 25. A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo.
”

No caso dos autos, o Impetrante formulou requerimento, para a outorga do uso de água, mediante captação superficial, condição
sine qua non
para a posterior obtenção da licença de operação, para a atividade de piscicultura.

Ocorre que, compulsando o andamento do protocolo administrativo, o Autor encontrava-se desde 08/01/2019 aguardando impulso em seu processo.

Portanto, decorridos mais de seis meses da data do requerimento, em inobservância ao previsto na normativa de regência, evidencia-se que a omissão administrativa viola os princípios da legalidade e eficiência.

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Oportuno ressaltar que não se está a determinar o deferimento dos requerimentos administrativos, tão somente que seja procedida a análise destes.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo a ser amparado, consistente na análise do pedido de outorga, no prazo de seis meses, contados do ato do requerimento, mostrando-se o ato omissivo combatido como ilegal.

A corroborar o acima exposto:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o período de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.” (N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Por fim, cumpre esclarecer que, eventuais argumentos e documentos apresentados pela Procuradoria Geral do Estado, mencionados pela conspícua Procuradoria Geral de Justiça, foram colacionados ao feito após a prolação de sentença, motivo pelo qual, não foram objeto de análise perante o Juízo
a quo
, dispensando apreciação perante este Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022